Tribunal: TJBA
Processo: 8035482-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035482-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

AGRAVADO: SANDRA DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a exibição de imagens de câmeras de segurança da rodovia administrada pela embargante, no contexto de acidente com vítima fatal.

2. A parte embargante alegou omissões no julgado quanto: (i) à competência regulatória da AGERBA em detrimento da ANTT; (ii) à suposta ausência de recusa no fornecimento das imagens, sustentando que estas já teriam sido automaticamente apagadas após 15 dias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão que justifiquem sua integração quanto: (i) à inaplicabilidade da Resolução ANTT n.º 2.064/2007 a rodovias estaduais; e (ii) à ausência de recusa voluntária da embargante no fornecimento das imagens solicitadas judicialmente.

III. Razões de decidir

4. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos legais e fáticos relativos à aplicação analógica da Resolução ANTT e à conduta da embargante foram expressamente enfrentados.

5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível na via estreita dos embargos de declaração, cuja função é apenas integrativa (CPC, art. 1.022).

6. A existência de contradições nos documentos apresentados e a ausência de comprovação da impossibilidade técnica foram analisadas como configuradoras de recusa injustificada, afastando qualquer suposta omissão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de norma estadual específica não impede a aplicação analógica de norma federal, especialmente quando esta fornece parâmetro técnico razoável para suprir lacuna normativa.”
“2. Não se caracterizam omissões quando a decisão impugnada enfrenta expressamente as matérias levantadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”
“3. A tentativa de rediscussão do mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, inc. II; 489, § 1.º, inc. IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8035482-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e como embargada SANDRA DA SILVA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar acolhimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13